Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739899-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVOMAR BARREIRO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se o banco agravado para se manifestar sobre as petições de ID n.o 21879124 e ID n.o 21903052. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator